Tribunal: TJES
Processo: 5002667-69.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002667-69.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ RICARDO CORDEIRO BENVENUTO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002667-69.2024.8.08.0021
ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
LUIZ RICARDO CORDEIRO BENVENUTO
RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA. CONSUMO IRREGULAR.. SENTENÇA MANTIDA.

I
.
CASO EM EXAME
1. A lide versa sobre a narrativa autoral de TOI (3454873) por irregularidades constatadas na instalação de energia elétrica com a cobrança no valor de R$ 11.933,16. Afirma ser ilegal e abusiva a cobrança efetuada por erro de medição/defeito do medidor. Pugna a nulidade do termo registrado, inexistência do débito e indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.

3. A parte autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão conforme o pleito inicial.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o instrumento realizado é dotado de validade e se o débito é legítimo.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5
.
A situação em análise trata-se de TOI que constatou suposta irregularidade no medidor de energia da parte autora, especialmente no que diz respeito à inversão de cabos condutores. Nesse sentido, conforme mencionado no ato sentencial, observa-se nos autos o laudo de exame em local por desvio de energia elétrica, o qual menciona detalhadamente a situação da unidade consumidora da parte ré, de forma que restou concluído que havia violação e inversão de determinados cabos no que tange a conexões de entrada e saída do medidor, de modo que havia óbice ao registro integral do consumo de energia, portanto, sabe-se que tal descrição não se enquadra em uma situação regular.

6. Nesse contexto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV.

DISPOSITIVO
7. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)